Tribunal: TJES
Processo: 5011256-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011256-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL BATISTA DANIEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011256-50.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL BATISTA DANIEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGOS 121, §2º, INCISO I E IV; ART. 121, §2º, INCISO I E IV C/C ART. 14, INCISO II E ART. 14 DA LEI 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL

- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA –
A
USÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO –

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA EM TESE PRATICADA -
ORDEM DENEGADA.

1
.
P
ara a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

2
.
N
ão
se verifica

com base nos documentos juntados nestes autos
irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do
coacto
, eis que inexiste demonstração de desídia da autoridade judicial ou sobrestamento indevido do feito
,
este que
tem sido constantemente impulsionado, e em observância ao princípio da razoabilidade.
3.

A prisão preventiva decretada na origem deve ser mantida já que preenchidos os
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
frente a
gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, bem como pelo m
odus operandi
empregado.
4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011256-50.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL BATISTA DANIEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
ratam os presentes autos de
Habeas Corpus
com expresso pedido de liminar impetrado
pela Defensoria Pública deste Estado
em benefício de
GABRIEL BATISTA DANIEL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto sustenta, em apertada síntese, padecer excesso de prazo na formação da culpa, já que o acusado encontra-se preso provisoriamente desde o dia 26.05.2022, ou seja, há mais de um ano.

Forte neste argumento, pugna pel
a concessão da presente ordem para que
seja posto, o requerente, em liberdade. Subsidiariamente,
pela aplicação de
qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que o coacto foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado nos artigos 121, §2º, inciso I e IV; art. 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II e art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com implicações da lei 8.072/90.

Em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, cumpre esclarecer que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.[...](AgRg no HC 544.611/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)

Assim, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

Todavia, em que pese o tempo de prisão suportado pelo acusado, constato que não há que se falar em liberdade por excesso, uma vez que em observância às informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, o feito tem sido constantemente impulsionado, e em observância ao princípio da razoabilidade.

Ademais, entendo que deve ser mantida a prisão cautelar do ora paciente pelo evidente risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos supostamente por ele praticados, bem como pelo modus operandi empreg
ado
na empreitada criminosa. Sobre o tema, segue jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública.
Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.